Tribunal: TJDFT
Processo: 0006461-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA DA EMPRESA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. MULTA CONTRATUAL DEVIDA. RECURSO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TEMA 970. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. VEDAÇÃO. JUROS DA OBRA. COBRANÇA NO PERÍODO DA MORA. ILICITUDE. DEMONSTRAÇÃO DO QUANTUM ADIMPLIDO. ÔNUS QUE CABIA AO AUTOR.
1. O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento de obrigação primária do qual decorre o dever de reparar os prejuízos causados ao adquirente, mormente quando existe cláusula contratual expressa nesse sentido.
2. Somente o fortuito externo, ou seja, aquele evento que não tenha ligação direta com a atividade desempenhada pela empresa é apto a romper o nexo de causalidade. O evento que, mesmo quando for inevitável também era previsível na medida em que inerente ao ramo de atividade da empresa, não pode ser caracterizado como caso fortuito ou força maior apto a elidir a responsabilidade desta pelo atraso na entrega do imóvel a que se comprometeu.
3. Sobre a possibilidade da cumulação de lucros cessantes com cláusula penal fixou o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso submetido à sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil que: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (REsp 1498484/DF e REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).
4. Compete ao autor a prova do fato constitutivo do direito afirmado com a causa de pedir e, ao devedor, a prova quanto à existência de fato modificativo, extintivo e impeditivo do direito do credor. Inexistindo elementos aptos a demonstrar que o promitente-comprador efetivou pagamentos de parcelas relativas aos “juros da obra”, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.
.